Tribunal: TJES
Processo: 5001106-81.2024.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-81.2024.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSIAS LOURENCO GONCALVES
RECORRIDO: DETRAN/ES e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. REMESSA POSTAL DEVOLVIDA POR MOTIVO “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO NÃO ATENDIDO PELOS CORREIOS. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5001106-81.2024.8.08.0062

Recorrente: JOSIAS LOURENÇO GONÇALVES

Recorrido: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, ora autor.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. NULIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE CNH. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL INVÁLIDA. REMESSA POSTAL DEVOLVIDA POR MOTIVO “NÃO PROCURADO”. ENDEREÇO NÃO ATENDIDO PELOS CORREIOS. NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado contra sentença que julgou improcedente a ação anulatória de processo administrativo de cassação da CNH. A ação foi ajuizada por JOSIAS LOURENÇO GONCALVES em face do DETRAN/ES. O autor alega a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se a notificação por edital do processo de cassação da CNH, realizada após a devolução das correspondências postais com o motivo “não procurado”, é válida, especialmente quando o endereço do infrator não é atendido por entregas domiciliares dos Correios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da Súmula 312 do STJ, é obrigatória a existência de uma notificação em relação à autuação da infração de trânsito e de outra notificação acerca da imposição da respectiva penalidade, possibilitando a ampla defesa do notificado, tudo em atenção ao princípio do devido processo legal.

4.
No presente caso, o autor anexou aos autos uma declaração da agência dos Correios de Piúma/ES que informa que o serviço postal não realiza entregas domiciliares em seu bairro, situação que, por certo, exigiria que o destinatário retirasse a correspondência junto à agência dentro do prazo máximo de 07 dias, sob pena de devolução. Ademais, o próprio DETRAN/ES juntou aos autos comprovantes de Aviso de Recebimento (AR) onde a caixa “Não Procurado” está marcada, mas não há qualquer registro das supostas “diversas tentativas” de entrega no campo apropriado.

5.
As notificações devolvidas com o motivo “não procurado” deve ser analisada com cautela, pois não se confunde com o não recebimento por “desatualização do endereço” do infrator, que, nos termos do art. 282, §1º do CTB, seria considerada válida para todos os efeitos. O ônus da prova de que o condutor foi validamente notificado recai sobre a Administração Pública. O juízo de primeiro grau, inclusive, inverteu o ônus da prova, determinando que o réu juntasse o processo administrativo de cassação.

6.
A notificação por edital, ou seja, virtual, deve ser precedida do esgotamento das tentativas de notificação por meio postal ou pessoal, consoante o disposto no art. 23 da Resolução 723/2018 do CONTRAN e suas sucedâneas.
Não há, nos autos, qualquer prova de que o demandante teve ciência da existência de correspondência a ser retirada junto aos Correios, o que não pode ser presumido, mas deve ser comprovado pelo remetente (DETRAN)
.

7.
A propósito, sobre o “direito de ter ciência” do cidadão interessado no processo administrativo, o art. 26, §3º, dispõe que “
A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou outro meio que
assegure a certeza da ciência
do interessado
.” (Grifo nosso).

8.
No direito de trânsito, a respeito das notificações, o art. 282 do CTB assim dispõe:
“Caso a defesa prévia seja indeferida ou não seja apresentada no prazo estabelecido, será aplicada a penalidade e expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal
ou por qualquer outro meio tecnológico hábil que assegure a ciência da imposição da penalidade.
”
(Grifo nosso).

9.
Ainda que a expressão “
assegure a ciência da imposição da penalidade”
esteja relacionada com a notificação por meio tecnológico, não se pode descurar de que o legislador preocupou-se em consignar que é válida a notificação virtual,
desde que haja certeza da ciência.

10.
Destarte, considerando toda a gama de fundamentos acima elencados, é possível afirmar que fere o princípio da razoabilidade e da ampla defesa a notificação realizada pelos órgãos de trânsito
sem que tenha havido o exaurimento das diligências para assegurar a certeza da ciência
do cidadão autuado/penalizado - o que, ao final e ao cabo, será aferido caso a caso.

11.
O caso dos autos não se enquadra em nenhuma das situações autorizadoras para a notificação por edital, na medida em que
inexiste prova de que o demandante tinha conhecimento das correspondências a ele endereçadas, a fim de diligenciar em retirá-las junto a Unidades dos Correios
, descabendo falar em presunção, do que se conclui que as notificações realizadas por edital no processo instaurado contra o autor foram feitas de forma irregular, cerceando o seu direito à ampla defesa.

12.
Assim, as notificações realizadas por meio de edital que não se enquadram nas disposições legais, ensejando a nulidade do procedimento instaurado (2023-HSGNH) contra o recorrente.

13.
Portanto, diante do cerceamento do direito de defesa da parte demandante, e da impossibilidade de repetição dos atos, a anulação do processo administrativo n.º 2023-HSGNH e, de todos os procedimentos que dele resultaram é a medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, para o fim de declarar a nulidade do processo de cassação n.º 2023-HSGNH, bem como de todos os procedimentos que dele resultaram, impondo ao requerido DETRAN/ES a obrigação de fazer consistente na desconsideração dos efeitos que levaram à cassação do direito de dirigir do autor. Intime-se, desde logo, o requerido para, no prazo de 15 (quinze) dias, promova as necessárias anotações em seus sistemas informatizados, para os devidos fins (regularização da CNH da parte autora), se por outro motivo não estiver impedida de dirigir, sob pena de multa diária no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais). Sem custas e honorários, na forma dos arts. 54 e 55, da Lei n.º 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. “É nula a notificação por edital feita no processo de suspensão do direito de dirigir (PSDD) sem a prova do esgotamento das diligências para localização do infrator. O fato de o endereço residencial do suposto infrator não estar abrangido pela entrega domiciliar de correspondências da ECT não dá ensejo a notificação veiculada via edital.”

2. “Há violação às garantias do contraditório e ampla defesa quando fictamente se tem por notificado o autuado, sem que previamente esgotados todos os meios de efetivação da notificação de imposição de penalidade, tão somente porque o endereço residencial do suposto infrator não é abrangido pela entrega domiciliar de correspondências da ECT, a tornar nula a notificação veiculada via edital.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 282, §1º e
caput
; Resolução nº 723/2018 do CONTRAN, art. 23; Lei nº 9.784/99, art. 26, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 312.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)